Tribunal: TJES
Processo: 5026793-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026793-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NILO GUEDES BASTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO

GABINETE 01

PROCESSO Nº.
5026793-77.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
IPAJM
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
NILO GUEDES BASTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO EXMO. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL INDEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. INSALUBRIDADE. TEMA 942 DO STF. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. AR
TIGO
40
,
§ 4º
,
III
, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º
103
/2019. DIREITO INTERTEMPORAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em síntese, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por NILO GUEDES BASTOS em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, partes devidamente qualificadas nos autos. Segundo a inicial, a parte requerente exerce as funções de fisioterapeuta e muito embora estivesse exposta aos agentes nocivos no ambiente de trabalho, não teve computado o tempo de contribuição como sendo especial e a sua conversão para tempo comum, para: (i) o reconhecimento da atividade especial (insalubridade); (ii) conversão do tempo especial em comum em razão de suposto labor em condições insalubres; (iii) emissão de Declaração de Tempo de Contribuição – DTC. Assim, pretende ver reconhecido o tempo especial e a conversão para tempo comum, além da reemissão da sua certidão de tempo de serviço, pagamento de abono permanência e aposentadoria quando completar todos os requisitos. Devidamente citado, o requerido contestou. Alega ausência de enquadramento legal conforme a NR 15, Anexo 14, e Decreto n.º 3488-R, de 18/01/2014.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência, para o fim de reconhecer o direito da parte autora NILO GUEDES BASTOS na conversão de tempo especial em comum, dos períodos de 01/11/1994 a 28/03/2023, com a emissão de nova declaração de tempo de contribuição.

3.

Irresignada, a ré interpõe recurso inominado, com preliminar de incompetência absoluta por causa complexa, ante a imperiosa necessidade de perícia técnica, e, no mérito, que a sentença merece reforma em função da inobservância às conclusões periciais trazidas junto aos laudos -Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP – e o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT apresentados, e a ausência de direito à conversão especial em comum.

PRELIMINAR.

4.

As provas acostadas nos autos são suficientes ao seu desiderato, não se traduzindo em decisão surpresa ou cerceamento de defesa quando dos autos, não se verifica a necessidade de dirimir ponto controvertido, a partir da análise de um terceiro imparcial, sobretudo, ante o rito sumaríssimo em que foi processada, e ainda, à vista de laudos acostados à replica. Portanto, as provas documentais se revelam suficientes ao deslinde da causa, e neta medida, afastam a prefacial aventada.

MÉRITO

5.

A sentença não comporta reforma. Primeiramente, cumpre estabelecer que a comprovação do exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física rege-se pela lei vigente à época da prestação do serviço e não pela lei vigente à época da produção da prova, sob pena de retroatividade e violação ao direito adquirido. Tal entendimento tem lastro na jurisprudência pátria, que vê no direito à contagem de tempo de serviço em condições especiais um direito subjetivo que se incorpora ao patrimônio do sujeito à medida que a prestação de serviço é efetivada, tornando-se impassível de ser atacado por norma superveniente que torne mais dificultosa a sua prova, sob pena de violação do direito adquirido protegido pela carta de princípios em seu art. 5º, XXXVI.

6.

Cabe acrescentar a súmula nº.
49
, publicada em 15/03/2012, da Turma Nacional de Uniformização (TNU), afirmando que " para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente ". Todavia, a partir da vigência da Lei nº
9.032
/95, devido à alteração da redação do caput do art.
57
da Lei nº
8.213
/91, passou a ser necessária a presença do agente físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as chamadas condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais aproveitáveis os anexos dos decretos supramencionados na parte em que tratavam do enquadramento por categoria profissional.

7.

Outrossim, a presença de tais agentes passou a ser comprovada através de formulários específicos. Nesse sentido, temos os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ENQUADRAMENTO EM CATEGORIA PROFISSIONAL CONSTANTE NO ROL DOS DECRETOS Nº
53.831
/64 E
83.080
/79. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - Até a edição da Lei nº
9.032
/95, a comprovação do tempo de serviço prestado em atividade especial, poderia se dar de duas maneiras: a) pelo mero enquadramento em categoria profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol expedido pelo Poder Executivo (Decretos
53.831
/64 e
83.080
/79); ou b) através da comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova. (APELRE 200551015001916 - TRF2 - Primeira Turma Especializada, Rel. Des. Federal Paulo Espírito Santo, E-DJF2R 09/07/2012)

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AUXILIAR/ATENDENTE DE ENFERMAGEM. ENQUADRAMENTO LEGAL. LEI Nº
9.032
/95. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Até o advento da Lei nº
9032
/95, que condicionou o reconhecimento da atividade laborada sob condições especiais à apresentação dos formulários SB-40 e DSS-8030, o enquadramento da atividade especial era feito por categoria profissional, sem a necessidade de laudo técnico ou até formulário. (PEDIDO 200261840163391 - TNU - Rel. Juíza Federal Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann, DOU 08/07/2011)

8.

No período entre a Lei
9.032
/95 e a entrada em vigor da Lei nº
9.528
/97, a prova do exercício de atividade sob condições especiais perfazia-se pela apresentação de um dos formulários denominados SB-40, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, mediante o qual fosse demonstrado pelo segurado o exercício de atividades com exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

9.

In casu
, verifico que o documento de id Num. 17130866 id - comprova que a autora atuou exposta a vírus, bactérias e parasitas, fazendo jus ao adicional de insalubridade. Assim, acertado o pagamento, e por conseguinte, a conversão do tempo de serviço especial para comum, na esteira do Tema 942 do STF, assim decidido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO
40
,
§ 4º
,
III
, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º
103
/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC
103
/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART.
40
,
§ 4º-C
DA
CRFB
. 1. A
Constituição
impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art.
40
,
§ 4º
,
CRFB
. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais
20
/1998 e
47
/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante:"Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo
40
,
§ 4º
, inciso
III
da
Constituição Federal
, até a edição de lei complementar específica."3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC
103
/2019, o
§ 4º-C
do art.
40
da
Constituição
, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art.
57
, da Lei
8213
/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese:"Até a edição da Emenda Constitucional nº
103
/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso
III

do § 4º
do art.
40
da
Constituição da Republica
, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei
8.213
/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º
103
/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República". (
RE 1014286
, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23- 09-2020 PUBLIC 24-09-2020)

10.

Quanto a alegação da recorrente de limitação do marco temporal para produção de efeitos, limitada à data da edição da EC 103/2019, revela-se despicienda pois vai ao encontro do que foi decidido pelo juízo de origem, senão vejamos: “...
Entendo que prospera a sua pretensão neste particular, tendo direito à conversão do tempo especial em comum, apenas com a ressalva de que essa conversão deve ser limitada à data da edição da EC
103
/2019, nos exatos limites delineados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
RESP 1.592.380/SC
.
..”

11.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença objurgada, inclusive, por seus próprios fundamentos (art.46 da Lei nº9.099/95)

12.

CONDENO a recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de R$ 500,00, tendo em vista o baixo valor da causa.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)